Tribunal: TJMT
Processo: 1004969-61.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004969-61.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[H. M. D. S. - CPF: 063.521.501-28 (APELADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), MARIELLY MARTINS GONCALVES - CPF: 016.919.331-47 (APELANTE), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (APELANTE), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIELLY MARTINS GONCALVES - CPF: 016.919.331-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL Nº 1004969-61.2025.8.11.0041

APELANTE: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIREL

APELADO: H. M. D. S.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDENCIA
–
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL – ATRASO SIGNIFICATIVO – PANE MECÂNICA –

AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES PELO MESMO FATO – DEMANDISMO CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pane mecânica em veículo de transporte configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desenvolvida, não eximindo a transportadora de sua responsabilidade civil.

2. O atraso superior a 13 horas na chegada ao destino, associado à ausência de assistência adequada durante pane mecânica ocorrida em horário noturno e à alteração unilateral do itinerário contratado, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

3. O ajuizamento de múltiplas ações versando sobre o mesmo fato, por pessoas do mesmo núcleo familiar, caracteriza verdadeiro "demandismo" ou "demanda predatória", prática que deve ser coibida pelo Poder Judiciário.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido quando verificada a multiplicação de demandas sobre o mesmo fato, evitando-se o enriquecimento sem causa e a banalização do instituto.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados em patamar condizente com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado, observando-se os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC.

6. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Indenizatória nº 1004969-61.2025.8.11.0041,
ajuizada por
H.M.D.S.,
menor impúbere representada por sua genitora
MARIELLY MARTINS GONÇALVES,
que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese que não houve falha na prestação do serviço, argumentando que a autora tinha ciência, no momento da compra da passagem, que o veículo iniciaria sua viagem na cidade de Aripuanã/MT, localizada a aproximadamente 1.000 km de Cuiabá/MT, estando, portanto, sujeito a atrasos. Alega ainda que a pane mecânica ocorrida durante o trajeto configura caso fortuito, excludente de sua responsabilidade civil, e que todas as medidas possíveis foram tomadas para solucionar o problema e dar continuidade à viagem.

Aduz que os fatos narrados pela autora não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável, não ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. Destaca que o objetivo da viagem foi cumprido, uma vez que a autora chegou ao destino com antecedência suficiente para assistir ao show do cantor Bruno Mars, não havendo, portanto, prejuízo relevante que justifique a condenação imposta.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a apelante requer a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 1.000,00, argumentando que o montante fixado na sentença é desproporcional e pode gerar enriquecimento ilícito da parte autora.

Por fim, questiona os honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, correspondentes a aproximadamente 25% sobre o valor da condenação, percentual que excede o limite legal estabelecido no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil (entre 10% e 20%).

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID.

312394878).

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 315375352).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
H.M.D.S
., menor impúbere representada por sua genitora
Marielly Martins Gonçalves
, em face da empresa
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI (EUCATUR),
em razão de uma série de transtornos ocorridos durante uma viagem interestadual contratada pela autora.

Aduz que, em outubro de 2024, adquiriu passagem rodoviária no valor de R$ 211,88 para viajar de Cuiabá/MT a Brasília/DF, com embarque previsto para o dia 25/10/2024 às 09h10 e chegada estimada às 05h00 do dia seguinte. O objetivo específico da viagem era possibilitar à menor assistir ao show do cantor Bruno Mars, agendado para o dia 26/10/2024 às 20h30, com abertura dos portões às 16h00, conforme comprovado pelos ingressos anexados aos autos.

A sequência de contratempos iniciou-se já no embarque, quando o ônibus partiu com quase duas horas de atraso (às 10h51), sem qualquer justificativa ou explicação aos passageiros. Durante a madrugada, por volta da 01h38 do dia 26/10/2024, o veículo apresentou pane mecânica quando estava a aproximadamente 100 km de Goiânia/GO, deixando os passageiros à beira da estrada sem qualquer tipo de assistência, alimentação ou água. A genitora da autora registrou o ocorrido em grupo familiar de
WhatsApp
e acionou a empresa, gerando o protocolo nº 000279879.

O socorro técnico chegou apenas às 08h26 da manhã, mais de sete horas após a pane, e o conserto foi finalizado por volta das 10h27, quando a viagem foi retomada. Ao chegar em Goiânia, por volta das 14h00, a empresa alterou unilateralmente o itinerário, informando que a viagem seria encerrada naquela cidade, sem oferecer suporte adequado para a continuidade do trajeto até Brasília/DF. Após reclamações dos passageiros, a empresa providenciou a realocação da autora e sua genitora em ônibus da Viação Expresso Guanabara, sem fornecer documentação formal.

A chegada a Brasília ocorreu apenas às 18h01 do dia 26/10/2024, mais de 13 horas após o horário originalmente previsto, quando os portões do evento já estavam abertos e próximo ao início do show. A autora não teve tempo hábil para descanso, higiene adequada ou alimentação, comprometendo significativamente sua experiência no evento tão aguardado.

Após o ocorrido, a autora solicitou o reembolso do valor da passagem em 29/10/2024, gerando o protocolo nº 0000280739, e reiterou o pedido em 10/12/2024 (protocolo nº 0000008105), mas a empresa manteve-se inerte. Diante da ausência de solução administrativa, a autora ajuizou a presente ação indenizatória, pleiteando danos morais no valor de R$ 20.000,00 e danos materiais correspondentes ao valor da passagem (R$ 211,88).

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença de primeiro grau que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, nos termos relatado.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade civil da empresa apelante pelos transtornos causados à apelada durante viagem interestadual, bem como a existência de danos morais indenizáveis e a adequação do quantum fixado na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo a apelada consumidora e a apelante fornecedora de serviços de transporte.

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Ademais, tratando-se de contrato de transporte, o Código Civil também estabelece a responsabilidade objetiva do transportador:

"Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade."

Assim, a responsabilidade da empresa apelante somente seria afastada mediante comprovação de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou ocorrência de caso fortuito externo ou força maior.

Da falha na prestação do serviço

Conforme se depreende dos autos, a apelada adquiriu passagem interestadual para viajar de Cuiabá/MT a Brasília/DF, com embarque previsto para o dia 25/10/2024 às 09h10 e chegada estimada às 05h00 do dia seguinte. O objetivo da viagem era assistir ao show do cantor Bruno Mars, agendado para o dia 26/10/2024 às 20h30, com abertura dos portões às 16h00.

Contudo, a viagem foi marcada por diversos contratempos, quais sejam: 1. Atraso no embarque (saída apenas às 10h51); 2. Pane mecânica durante o percurso (por volta da 01h38 do dia 26/10/2024); 3. Ausência de assistência adequada (passageiros ficaram à beira da estrada sem alimentação ou água); 4. Demora no socorro (mecânico chegou apenas às 08h26); 5. Alteração unilateral do itinerário (viagem encerrada em Goiânia); 6. Realocação em outro ônibus sem documentação formal; 7. Chegada ao destino final apenas às 18h01, mais de 13 horas após o horário previsto.

Tais fatos foram devidamente comprovados pela apelada mediante documentos, mensagens de
WhatsApp
e protocolos de atendimento junto à empresa.

Por outro lado, a apelante não trouxe aos autos qualquer prova que justificasse o atraso ou demonstrasse a prestação de assistência adequada aos passageiros. Não apresentou ordem de serviço, relatório técnico, boletim de ocorrência, imagens do socorro prestado ou qualquer outro documento que comprovasse o suporte efetivo no local do incidente.

Tampouco comprovou ter providenciado adequadamente a continuidade da viagem de Goiânia a Brasília, não juntando aos autos bilhete de passagem, recibo de pagamento, termo de realocação ou declaração da empresa supostamente utilizada para completar o trajeto.

Tal omissão probatória revela não apenas a inconsistência da versão defensiva, mas também a ausência de boa-fé processual, já que a apelante não se desincumbiu do ônus mínimo de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

Do caso fortuito interno

A apelante alega que a pane mecânica ocorrida durante a viagem configura caso fortuito, excludente de sua responsabilidade civil.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que problemas mecânicos em veículos de transporte configuram fortuito interno, inerente à atividade empresarial desenvolvida, não eximindo a transportadora de sua responsabilidade civil.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PROBLEMA TÉCNICO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 18 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O problema ou falha técnica da aeronave que acarreta manutenção não programada, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresa e ao risco do negócio, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

Há falha na prestação de serviços pela companhia aérea que culminou no atraso do voo e perda da conexão, gera o dever de indenizar. [...]”

(N.U 1005788-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

O mesmo entendimento aplica-se ao transporte rodoviário, sendo dever da empresa manter seus veículos em condições adequadas de funcionamento, realizar manutenções preventivas e estar preparada para eventuais intercorrências durante as viagens.

Ademais, ainda que se admitisse a pane mecânica como evento imprevisível, a falha na prestação do serviço estaria configurada pela ausência de assistência adequada aos passageiros, que permaneceram por mais de 7 horas à beira da estrada, durante a madrugada, sem alimentação ou água, bem como pela alteração unilateral do itinerário contratado.

Do dano moral

A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2 . Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.3 . O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.
Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
.5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros .6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.7 . Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 1796716 MG 2018/0166098-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019 RB vol. 661 p. 199)

A situação vivenciada pela apelada, menor impúbere, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, considerando: (i) o atraso superior a 13 horas na chegada ao destino; (ii) a permanência à beira da estrada durante a madrugada; (iii) ausência de assistência adequada (alimentação, água); (iv) alteração unilateral do itinerário; (v) frustração parcial do objetivo da viagem (chegada ao destino próximo ao horário do evento, sem tempo adequado para descanso e preparação).

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – DEFEITO NO VEÍCULO – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO ÔNIBUS DE QUALIDADE INFERIOR – MAIS DE 6 (SEIS) HORAS DE ESPERA NA ESTRADA DURANTE A NOITE – VEÍCULO COM GOTEIRAS, SEM ÁGUA, SEM AR CONDICIONADO E EM SITUAÇÃO INSALUBRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJMT - APL 0008841-87.2014.8.11.0041, Relator DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 03/04/2018)

Portanto, resta configurado o dano moral indenizável.

Do
quantum
indenizatório

Em que pese a configuração do dano moral, verifica-se que a genitora da autora, Sra. Marielly Martins Gonçalves, ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
(processo nº 1007230-22.2025.8.11.0001 - 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá) pleiteando indenização pelos mesmos fatos narrados nestes autos, sendo esta sido julgada parcialmente procedente, para
condenar
a requerida

a pagar a título de dano moral a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Tal circunstância revela a tentativa de multiplicação de indenizações pelo mesmo evento danoso, caracterizando verdadeiro "demandismo" ou "demanda predatória", prática que deve ser coibida pelo Poder Judiciário.

Assim, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro "demandismo", também conhecido por "demanda predatória", se traduz na mesma busca pela condenação da companhia requerida nas verbas de sucumbência, bem como na multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com diversas ações versando sobre o mesmo fato, o que deve ser rechaçado de plano pelo Judiciário.

Desse modo, as demandas repetitivas configuram verdadeiro abuso ao direito de petição, tendo em vista que a indenização pela alegada falha na prestação de serviço poderia ser pleiteada em ação única.

Nesse sentido, considerando a multiplicação de demandas pelo mesmo evento danoso,

o valor fixado na sentença merece redução, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e a banalização do instituto do dano moral.

Assim, reduzo o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se mostra adequada para compensar os transtornos sofridos pela autora, sem descuidar do caráter pedagógico da condenação, considerando a existência de outra ação indenizatória pelos mesmos fatos.

Dos honorários advocatícios

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, considerando a reforma parcial da sentença e a baixa complexidade da causa, reduzo o valor para R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, observada a sucumbência recíproca.

A redução se justifica pela natureza da causa, que não demandou dilação probatória significativa, tendo sido julgada antecipadamente, bem como pela prática de demandismo identificada, que não deve ser incentivada pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025